Tribunal: TJES
Processo: 0000639-82.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000639-82.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAIQUE FELIPE DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000639-82.2017.8.08.0047
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus
Recorrente: Caique Felipe da Cruz
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Caique Felipe da Cruz contra sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. A defesa buscava a desclassificação da conduta para o tipo do art. 14 da mesma lei e a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta deveria ser desclassificada para o crime de porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), em razão da alegada inconclusividade do laudo quanto à supressão da numeração; (ii) verificar se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial atestou a não visibilidade da numeração da arma de fogo, o que, conforme entendimento consolidado do STJ, caracteriza o crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03, sendo irrelevante a causa da supressão.
4. A confissão do réu, ao declarar que recebeu a arma já com a numeração raspada, confirma a adequação típica da conduta.
5. A pena-base foi fixada em 04 anos de reclusão com fundamento idôneo, considerando a existência de três condenações penais definitivas, o que justifica a valoração negativa dos antecedentes.
6. O regime inicial semiaberto foi corretamente estabelecido, à luz do art. 33, § 3º, do Código Penal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
—

Tese de julgamento
:

A ausência de numeração visível na arma de fogo, independentemente da causa, configura o crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

A existência de condenações penais definitivas justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com regime inicial mais gravoso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 10.826/2003, art. 14 e art. 16, parágrafo único, IV; Código Penal, arts. 59 e 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.362.148/SC; AgRg no REsp 1.441.540/DF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000639-82.2017.8.08.0047

APELANTE:
CAIQUE FELIPE DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
CAIQUE FELIPE DA CRUZ
, irresignado com a r. sentença de fls. 135/140, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. O réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais (ID 73436061), a Defesa pleiteia:
a)
A desclassificação da conduta para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, alegando que o laudo pericial foi inconclusivo quanto à ação humana na supressão da numeração (apontando apenas como "não aparente"), podendo ser desgaste natural;
b)
A redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea para a exasperação.

Em contrarrazões (ID 75499558), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no ID 17195138, opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que a supressão da numeração, ainda que parcial ou por desgaste, configura o tipo penal mais grave, e que os antecedentes justificam a pena aplicada.

Sobre os fatos, extraio do feito que
na noite de 21 de janeiro de 2017, por volta das 22h45min, na Rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, São Mateus/ES, o apelante foi abordado portando uma arma de fogo, tipo revólver, calibre .38, com numeração de série suprimida, além de 10 (dez) munições do mesmo calibre, tudo sem autorização legal.

O réu foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Primeiramente, cumpre
salientar que o édito condenatório foi baseado em provas firmes quanto a materialidade e a autoria delitiva, motivo pelo qual deve ser mantida.

Conforme relatado, a Defesa de
CAIQUE FELIPE DA CRUZ
busca a reforma da sentença condenatória para desclassificar o delito para porte de arma de uso permitido e redimensionar a pena imposta, não debatendo sobre a autoria do delito.

Assim, destaco que a
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo, que atestou a potencialidade lesiva do artefato e a condição de numeração "não aparente". A
autoria
é certa, confessa pelo réu e corroborada pelos depoimentos dos policiais militares.

Passo ao exame das teses recursais.

DESCLASSIFICAÇÃO

A Defesa sustenta que, diante da indicação pericial de numeração "não aparente" — sem confirmar categoricamente a ação humana de lixamento ou raspagem —, a conduta deveria ser desclassificada para o porte simples (art. 14), pois o desgaste poderia ser natural. A tese não prospera.

A conduta descrita no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (vigente à época dos fatos), pune quem porta arma de fogo com "numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado". O bem jurídico tutelado é a segurança pública e o controle de armas pelo Estado.

Independentemente da causa da supressão — se por ação mecânica intencional (lixa, broca) ou por desgaste decorrente de má conservação/tempo (oxidação) —, o fato objetivo é que a arma não possui identificação, impedindo seu rastreamento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao considerar que o crime é de
mera conduta
e de
perigo abstrato
, perfazendo-se com a simples posse do artefato nessas condições.

Ademais, no caso concreto, o próprio apelante confessou em juízo que "pegou a arma já com a numeração raspada", demonstrando plena ciência da ilicitude e da condição adulterada do objeto. Não há como acolher a tese de erro ou desconhecimento.

Nesse sentido, cito o STJ:

"[...] O porte de arma com numeração raspada ou danificada implica o juízo de tipicidade do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03, independentemente da ausência de exame pericial no armamento, por se tratar de delito de mera conduta." (AgRg no REsp 1.362.148/SC) e AgRg no REsp 1.441.540/DF.

Portanto, mantenho a condenação nos termos da denúncia.

DOSIMETRIA

O apelante questiona a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial dos
antecedentes
, fundamentando sua decisão em 03 (três) condenações anteriores transitadas em julgado (autos nº 0001019-22.2015.8.08.0065, 0000392-13.2018.8.08.0065 e 0000289-06.2018.8.08.0065).

A existência de múltiplas condenações definitivas permite, validamente, a exasperação da pena-base, conforme o art. 59 do Código Penal, em patamar superior a 1/8, desde que fundamentadamente, o que fez o juiz singular, que agiu dentro de sua discricionariedade vinculada, fixando a pena em patamar (04 anos) que se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando o histórico do agente, Não havendo desproporcionalidade.

O regime inicial
semiaberto
também deve ser mantido, com fulcro no art. 33, § 3º, do CP, pois, embora a pena não exceda 04 anos, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) justifica a imposição de regime mais gravoso que o aberto, que poderia, inclusive justificar a fixação em inicialmente fechado.

Ante o exposto, por não haver assimetrias a serem corrigidas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.